Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação qualificada.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando desconhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em verificar: (i) se há elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito; e (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No crime de receptação, o dolo do agente não é aferido por seu estado subjetivo íntimo, mas sim pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com base na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. A conduta de expor à venda, transportar e receber pagamento por coisa sabidamente produto de crime, aliada à ausência de qualquer comprovação por parte do réu no sentido de desconhecer a origem ilícita do aparelho celular comercializado, conduz à efetiva caracterização do crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1o, do Código Penal, sendo a condenação medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte, na parte conhecida, não provido.